Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-42.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DESRESPEITO À FUNÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE REJEITADA. RESISTÊNCIA PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de desacato e resistência restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso, restou demonstrado que os policiais militares somente abordaram o acusado pelos indícios deste ser autor de um crime de violação de domicílio e estar armado, o que autoriza a busca pessoal, pois suficiente para caracterizar o elemento de fundada suspeita do art. 240 do CPP. Preliminar rejeitada.

3. Do crime de desacato. O acervo probatório é firme no sentido de que o acusado agiu com dolo de humilhar e desprestigiar os agentes de segurança que se encontravam em pleno e regular exercício da atividade estatal, desrespeitando e atingindo diretamente o prestígio da instituição policial a que pertencem os agentes referidos, incorrendo, destarte, na conduta típica do art. 331, do Código Penal.

4. Do crime de resistência. Os elementos de prova permitem concluir, com segurança, pela materialidade e autoria do crime de resistência. Ficou comprovado, efetivamente, que o acusado se valeu de violência contra os agentes de segurança com o objetivo de se opor à execução de ato legal.

5. O contexto fático extraído dos autos não aponta para um cenário em que o acusado pudesse estar agindo em resistência passiva, já que a força progressiva utilizada pelos policiais deveu-se justamente pela resistência imposta pelo ora apelante.

6. Seja na análise da culpabilidade, seja a título de conduta social, a jurisprudência desta Corte considera que a prática do crime durante o cumprimento de outra pena permite a exasperação da reprimenda penal, por ser evidente a maior reprovabilidade na conduta do agente, que despreza as regras inerentes ao objetivo da execução penal, ou seja, a ressocialização. 6.1. Ademais, as consequências envolvendo o reconhecimento de falta grave, previstas na Lei de Execução Penal, a exemplo a interrupção do prazo para progressão, óbice a concessão de benefícios ou sua revogação, regressão de regime, reincidência, etc., influem tão somente sobre a execução da pena pretérita, não caracterizando bis in idem os reflexos sobre o novo crime.

7. Recurso conhecido e não provido.